Tribunal: STF
Processo: RE 1337573
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADOS À ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDIONÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo:
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. NÁO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO ARE 709.212 DO STE. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 3). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que, “em 2014 e com o ARE n. 709.212/DF, foi decidido que o prazo legal do FGTS seria reduzido de 30 anos para 5 anos, no entanto, houve efeito ex nunc (modulação dos efeitos) da decisão, sendo que até 2014 a prescrição é trintenária e, após essa data, é quinquenal” (fl. 5, e-doc. 4).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que, uma vez reformado o venerando acórdão atacado afaste a prescrição quinquenal aplicada, com a consequente condenação do Estado do Espírito [Santo] ao pagamento de FGTS à parte recorrente durante todo o período do contrato de trabalho” (fl. 9, e-doc. 4). 
    3. Em contrarrazões o Espírito Santo argumenta que o Supremo Tribunal Federal, “em julgados recentes, tem negado seguimento a recursos extraordinários interpostos pela parte autora com o fim de aplicação da prescrição trintenária, mantendo a prescrição quinquenal, os quais colaciona os seguintes a título de exemplificação: RE 1.204.542/RS, AI 738.484-AgR-segundo, ARE 1.190.963/MG e RE 1.198.362/PB” (fl. 13, e-doc. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A Turma Recursal de origem assentou:
    “Cuida-se de Recurso Inominado interposto por GILMAR DA SILVA fls. 60/66, posto que inconformado com a r. sentença de fls. 52/59, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o ESTADO ao pagamento do FGTS ao autor Gilmar da Silva, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 27/02/2014 (prazo posterior à prescrição) a 04/02/2019, acrescidos de juros na forma do art. 1º-f da Lei 9.494/97 e correção monetária com fator de TR, bem como a liberação dos valores para saque. (…)
    No tocante à prescrição, a matéria já se encontra superada, em face de decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
    A Colenda Corte Suprema, ao julgar, em 13.11.2014, o tema 608, em repercussão geral, definiu que o prazo prescricional em questão, ou seja, das parcelas devidas a título de FGTS, é de cinco anos. 
    No entanto, na modulação dos efeitos daquele julgamento, assim também definiu aquela Suprema Corte de Justiça: para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir daquele julgamento. (…)
    Desse modo, no presente caso, considerando a modulação dos efeitos do Tema 608, em repercussão geral, em cotejo com a data de protocolização da presente ação, qual seja, em 27/02/2019 (fl. 02), aplica-se a prescrição trintenária, a qual não ocorreu ainda” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal modificou entendimento anterior e concluiu ser quinquenal, e não trintenário, o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositadas:
     “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015).
     Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais já em curso, nos seguintes termos:
    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
    Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente.
    Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” (fls. 29-30 do voto). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora